Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700707-04.2018.8.07.0008 APELANTE: MONICA NAYARA PEREIRA COSTA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR